Tribunal: TJDFT
Processo: 0740649-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0740649-59.2021.8.07.0001 APELANTE: CICERO BELCHIOR DE PONTES APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Banco Volkswagen S.A para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 41053377, no prazo legal. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora